Tribunal: TJMT
Processo: 1019581-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019581-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), AGRO X MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.832.198/0001-26 (AGRAVANTE), MAURICIO MOREIRA DOS PASSOS - CPF: 630.308.291-20 (AGRAVADO), DELAIDE MARIA COSMA DOS PASSOS - CPF: 018.802.421-25 (AGRAVADO), WLADIMIR FERREIRA LIMA - CPF: 091.531.847-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (CPR). TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO/REMOÇÃO DE GRÃOS. ARTS. 300 E 301 DO CPC. PROBABILIDADE PRESENTE. PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA ISOLADA INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1019581-30.2025.8.11.0000 contra decisão que, em execução fundada em CPR registrada (n. 141.09/2024) para entrega de soja, indeferiu arresto e remoção de grãos; alegado risco de desvio na nova colheita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301 do CPC para arresto/remoção; (
ii
) se a inadimplência e a colheita em curso bastam para caracterizar perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300), podendo materializar-se por arresto/medida idônea (art. 301).

A CPR confere probabilidade do direito, mas não supre a prova do risco específico e atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso nã
o
provido.

Tese de julgamento
:

Arresto/remoção em execução de CPR demanda prova concreta do perigo de dano, não bastando a inadimplência.

Sem indícios objetivos de desvio do produto, preserva-se a decisão que indefere a tutela cautelar excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019581-30.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, indeferiu o arresto e remoção de grãos referente à Cédula de Produto Rural.

A agravante alega que firmou com os agravados uma CPR, devidamente registrada, que garante a entrega de uma quantidade específica de soja.

Diz que, diante da inadimplência dos devedores, tentou obter a entrega dos grãos, inclusive se dirigiu à propriedade rural, mas eles se recusaram a cumprir a avença, afirmando que só o fariam mediante ordem judicial.

Aduz que eles estão em nova fase de colheira, o que aumentaria o risco de dilapidação e desvio de finalidade do produto.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
294559874
)
.

A relação processual ainda não foi
angularizada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto e
emoção de grãos em razão de inadimplemento de Cédula de Produto Rural (CPR).

O arresto é
medida
cautelar pré-penhora, prevista no art. 301 do CPC como tutela de urgência de natureza cautelar, e no art. 830 do CPC para casos específicos em que o oficial de justiça não encontra o executado.

O pedido dos autos relaciona-se ao
art. 301 do CPC,
o qual aponta que
“
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

E para a sua concessão a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Segundo o agravante, as partes firmaram Cédula de Produto Rural nº 141.09/2024, na qual o agravado se comprometeu a entregar 184.615,38 Kg de soja,
equivalentes
a 3.076
,92
sc
entre os dias
28/02/2025
a
28/02/2026
, o que não foi realizado.

Destacou na época a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o produto estava sendo colhido e entregue em armazéns de terceiros.

A pretensão foi indeferida sobre os seguintes fundamentos:

Embora conste nos autos que as parte firmaram a cédula de produto rural – CD n. 141.09/2024, referente a entrega de 184.615,38 Kg (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quinze quilos e trinta e oito gramas) equivalentes a 3.076,92 SC/SJ/60kg (três mil, setenta e seis e noventa e duas) sacas de soja tipo exportação de 60kg – safra 2025/2026; 2026/2027, tendo com vencimento 28/02/2025 e 28/02/2026, não há provas suficientes que a parte executada praticou a conduta ilícita de desviar os grãos para armazém diverso do indicado na cédula.

A parte exequente não trouxe aos autos provas concretas para evidenciar que os executados estariam desviando os grãos, apenas meras alegações.

A norma estabelece regras específicas para o cumprimento de obrigações firmadas pelas partes, inclusive, dando a celeridade na hipótese de haver título executivo líquido certo e exigível, sendo exceção a constrição patrimonial mediante as medidas cautelares específicas (arresto, sequestro, exibição entre outras) e inominadas antes do devido processo legal, autorizando-se apenas nas hipóteses em que houver o preenchimento dos requisitos autorizadores da norma.

Assim, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

A probabilidade
do
direito está
demonstrada
, pela existência da CPR, título executivo extrajudicial que, em princípio, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem.

Contudo, quanto ao perigo de dano, não há nos autos elementos concretos que demonstrem esse risco, além da mera alegação de inadimplemento.

Ademais, é necessário considerar a sazonalidade do período de colheita da soja
, a qual ocorre no nosso estado de Mato Grosso
entre janeiro e abril, dependendo da região e do ciclo da variedade plantada
, logo, nesse momento (setembro)
é provável que o período principal de colheita já tenha se encerrado, o que torna questionável a alegação de risco iminente de dilapidação dos grãos.

Importante ressaltar que o juízo de primeiro grau não negou a existência da dívida ou a validade do título executivo, tendo inclusive determinado a citação dos executados para, no prazo de 15 dias, entregarem ao exequente o objeto previsto no contrato, sob pena de multa diária e incidência do art. 809 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO EXEQUENTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DO PRODUTO A SER ENTREGUE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pela dicção do art. 301 do CPC, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Inexistindo provas precisas de desvio do produto a ser entregue, não é a simples alegação de suposta inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessária a conjunção de demais requisitos ora não demonstrados.

(N.U 1012534-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2024,
Publicado
no DJE 24/10/2024)

Assim, por ora, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de sua revisão diante de novos elementos que possam surgir no curso do processo, especialmente após a citação dos executados e eventual apresentação de defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025